Tribunal: TJBA
Processo: 8045397-91.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8045397-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado AUTOR: HUGO COSTA COELHO Advogado(s): IVAN JEZLER COSTA JUNIOR REU: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s):EDUARDO FERRAZ PEREZ ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO NÃO DEMONSTRADA. MERA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA ESTREITA DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO RESCINDENDA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Ação rescisória com pedido de tutela de urgência ajuizada contra sentença que julgou procedente pedido de busca e apreensão de veículo com base no Decreto-lei nº 911/1969, proferida nos autos n.º 8051457-82.2021.8.05.0001, da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. 2. O Requerente sustenta ocorrência de erro de fato na sentença rescindenda, ao argumento de que houve desconsideração de decisão anterior que reconheceu a abusividade dos encargos cobrados e a existência de adimplemento substancial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença rescindenda incorreu em erro de fato ao julgar procedente o pedido de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 966, VIII, do CPC autoriza a rescisão de decisão de mérito fundada em erro de fato, quando este for verificável do exame dos autos e não houver sido objeto de controvérsia ou pronunciamento judicial. 5. A sentença rescindenda enfrentou expressamente a alegação de abusividade contratual e considerou não demonstrado o pagamento das parcelas vencidas, reputando a mora existente e justificando a procedência da busca e apreensão. 6. A discussão quanto à abusividade das parcelas vencidas foi objeto de análise no juízo de origem, que consignou a manutenção da exigibilidade dos valores principais, afastando apenas a cobrança de custas. 7. Não demonstrado o erro de fato alegado na inicial, nota-se que o intuito autoral é de mera rediscussão da matéria já decidida, expediente sabidamente vedada na via estreita da ação rescisória, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, conforme jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO 8. Pedido julgado improcedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045397-91.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante HUGO COSTA COELHO e como apelada BANCO VOLKSWAGEN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Estado da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial , nos termos do voto do relator.